Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706334-76.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR (84,32%). BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO NA DATA DA LESÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. 1. A base de cálculo do percentual de 84,32% relativa ao Plano Collor deve ser a remuneração do servidor vigente à época que o reajuste foi suprimido, ou seja, a da lesão, por se tratar os autos de revisão geral de vencimentos. 2. Nos autos do RE 870947 foi firmada a Tese, em sede de repercussão geral, de que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”, afastando-se, assim, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública no período anterior à expedição de precatório. 3. Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou do tema, especificando que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 4. Na hipótese de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, tem-se sucumbência recíproca do credor e do devedor, razão pela qual devem ser arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono de ambas as partes. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, caput, §§ 1o e 3o, inciso I, 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, bem como o enunciado 519 da Súmula do STJ, sustentando que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar irrisório. Argumenta ainda que a aludida verba deve ter como base de cálculo o total de crédito executado, não o proveito econômico do devedor obtido com a impugnação. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementas de diversos julgados do STJ para amparar sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009